Tribunal: STF
Processo: ARE 1450071
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO. Execução de resíduo de precatório, extinta em virtude do pagamento integral. Alegação de pagamento a maior por inobservância dos critérios da Lei n° 11960/2009, EC/2009 e Súmula Vinculante 17 do STF. Impugnação extemporânea. Questão preclusa. Lei nova que não prevalece sobre a coisa julgada. Recurso não provido.” (doc. eletrônico 14, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 18, p. 2).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 100, §5º, da mesma Carta e ao art. 78 do ADCT.



    O recorrente sustenta que:



    “Primeiramente, cabe destacar, como exposto no recurso especial interposto, que não há coisa julgada ou preclusão a impedir a pretensão da recorrente.



    Constatado o erro nos pagamentos efetuados, a Fazenda apelou da sentença de extinção do feito. Os erros materiais que geram prejuízos aos cofres públicos podem ser alegados em sede de recurso, antes do trânsito em julgado da questão, não havendo que se falar em preclusão. 



    Ademais, a Fazenda não pretende alterar o valor indenizatório fixado por decisão judicial e requisitado. O que se pretende é discutir como o requisitório foi atualizado ao longo do pagamento das parcelas.



    E sobre a forma de atualizar o valor requisitado, da data da requisição até os pagamentos, não há decisão judicial a ser respeitada! 



    Até porque a atualização tem por origem a demora no cumprimento da obrigação, e não a existência de ação ou condenação judicial, pelo que deve seguir a regra em vigor ao tempo da incidência.



    E tanto a atualização, quanto os juros, independentemente do fato gerador, constituem obrigações que se prolongam no tempo. Mesmo quando expressos na condenação, representam na verdade apenas uma consequência desta, cujos efeitos se estendem em tempo futuro e estão de modo inafastável sujeitos ao regramento em vigor à época da respectiva incidência, até mesmo em decorrência da aplicação da basilar regra do tempus regit actum. 



    Assim, não há de se falar que a aplicação da nova lei e das novas orientações do E. STF violam coisa julgada.



    Ademais, as mudanças nas regras de atualização e cômputo de juros autorizam a Fazenda Pública, a teor do disposto nos artigos 471 e 462 do Código de Processo Civil, a pedir a revisão do que foi estatuído. 



    Assim, não há óbice para a aplicação da Lei 11960 (objeto do recurso especial) e do entendimento consubstanciado no RE 590.751 (exclusão dos juros durante a moratória do art. 78 ADCT) e na súmula vinculante 17.” (doc. eletrônico 20, pp. 5-6)



    Diante disso, assevera que 



    “O acórdão recorrido deixou, indevidamente, de aplicar o entendimento consubstanciado no RE 590751, determinando-se a exclusão dos juros durante a moratória do art. 78 ADCT. 



    Embora as disposições do artigo 78 do ADCT/CF tenham sido declaradas inconstitucionais na apreciação das ADI's n.°s 2.356 e 2.362, por decisão do Plenário do STF de eficácia erga omnes e efeitos ex nunc (proferida em 25 de novembro de 2010 e publicada em 09 de dezembro de 2010), houve modulação de seus efeitos no julgamento do RE n.° 590.751/SP, que estabeleceu a interpretação do alcance do referido dispositivo, pelo período em que esteve em vigor (...).



    […]



    Dessa forma, no acórdão do citado recurso extraordinário, devidamente publicado em 04 de abril de 2011, o E. STF estabeleceu a interpretação a ser dada ao art. 78 do ADCT, no que tange aos seus efeitos durante o período em que esteve em vigor (ou seja, enquanto não declarada sua inconstitucionalidade). 



    Considerando-se serem assemelhados os parcelamentos do artigo 33 e do artigo 78, ambos do ADCT/CF, decidiu-se aplicar ao segundo, analogamente, a jurisprudência que se firmara em relação ao primeiro, especialmente em relação à incidência de juros durante a moratória. Até porque, uma vez inconstitucional o dispositivo, inconstitucional a previsão de incidência de juros legais nele contida, que a partir de então não mais teria como prevalecer.” (doc. eletrônico 20, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Observo que o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no RE 591.085-RG/MS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 147 da Repercussão Geral), sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada.



    No entanto, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 544.033-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/5/2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral.



    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06/3/2017.



    3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147.



    4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’



    5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário.” (RE 562.230-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/4/2019).



    No mesmo sentido, menciono, ainda, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1211019-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/9/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/9/2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/6/2018). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.169.289/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.“



    Ressalto, por fim, que esta Corte pacificou o entendimento de que, quando não cumprido o prazo legal para o pagamento do precatório, havendo inobservância do prazo constitucional de pagamento das parcelas do precatório, incidem juros moratórios. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.148 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/3/2015 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 



    I. - Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT, contanto que se observem as épocas próprias dos vencimentos das prestações. Os juros moratórios são cabíveis nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT. RE 155.979/SP, Min. Marco Aurélio, ‘DJ’ de 23.02.2001; 400.413-AgR/SP, Min. Carlos Britto, ‘DJ’ de 08.11.2004, inter plures.



    II. - Agravo não provido.” (RE 438.172-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16/12/2005 - grifei).



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada jurisprudência desta Corte, conforme fundamentação acima (art. 21, § 2°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator